Tribunal: TJDFT
Processo: 0706696-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706696-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bruno Leandro Campelo da Silva Agravado: Colégio Tiradentes Ltda - EPP D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Leandro Campelo da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo de no 0703546-51.2017.8.07.0003, assim redigida: “Trata-se de impugnação à penhora de um veículo pertencente ao executado BRUNO LEANDRO CAMPELO DA SILVA - ID 219817451/219828063, a qual alega que o veículo é o único bem de família, sendo, portanto, impenhorável, bem como que o valor do bem é muito superior ao valor da dívida, caracterizando excesso de execução. A parte exequente se manifestou ao ID 223406561 e defendeu a legalidade do bloqueio. Vieram os autos conclusos. A referida impugnação deve ser rejeitada. Isso porque o bem móvel, neste caso, não goza da mesma proteção jurídica determinada na Lei no 8.009/90. Ademais, o executado sequer comprovou o veículo indicado seria o único da família e tido como indispensável ao desempenho de atividade profissional. Assim, o veículo, por si só, não pode ser considerado como útil ou necessário para o exercício da profissão do devedor. A caracterização da impenhorabilidade depende do devedor apresentar provas que demonstrem a real "necessidade" ou "utilidade" do veículo para a sua atividade laboral. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXECSSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO. ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INSTRUMENTO DE TRABALHO. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADA. TRANSPORTE DE SUBSÍDIOS PARA O RESTAURANTE. PENHORABILIDADE. 1. Considerando que a parte agravante fora devidamente intimada da penhora e não a impugnara em momento processual oportuno, aplica-se o instituto da preclusão temporal quanto à alegação de excesso de execução baseada na abusividade de cláusulas. 2. Consoante regra inserta no inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015, são atingidos pela proteção da impenhorabilidade os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 3. A impenhorabilidade assegurada no vigente diploma processual deve ser analisada de forma restrita e excepcional, de modo que se aplica somente quando demonstrada a imprescindibilidade do bem à própria essência da atividade profissional. 4. Em se tratando de veículo cujo uso esteja voltado ao mero transporte de subsídios alimentícios destinados ao desenvolvimento da atividade do restaurante, sobressai a possibilidade de a parte devedora substituir o bem penhorado por outros meios de deslocamento, afastando-se, consequentemente, a aplicação da impenhorabilidade ante a prescindibilidade do bem ao funcionamento do restaurante e à comercialização de refeições. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1682810, 07410598620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se). Acerca do excesso de execução alegado pelo executado, nada a prover. O veículo foi avaliado por R$ 36.099,00 e o valor do débito, atualizado até 15/10/2024, é de R$ 20.170,56. Em caso de eventual alienação em hasta pública, se houver diferença de valores, esta será repassada ao devedor. Diante do exposto, não acolho a impugnação apresentada pelo executado ao ID 219817451/219828063. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, se manifestar acerca da avaliação do bem, bem como informar se tem interesse na adjudicação. Deve, ainda, juntar a planilha atualizada do débito.” O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 69139710), em breve síntese, a necessidade de desconstituição da penhora ordenada diante da atribuição, ao referido veículo, da proteção legal concernente ao bem de família. Acrescenta ainda que o automóvel é necessário para o desempenho de suas funções profissionais e, portanto, deve ser considerado impenhorável. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do veículo em questão. O agravante está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 99, § 7o, do CPC. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Inicialmente é necessária a avaliação do preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente. Convém ressaltar que a gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da questão na norma estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde observa-se que o agravante é servidor público e recebe remuneração bruta mensal no montante de R$ 12.282,31 (doze mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos). No entanto, a despeito de ultrapassar, o valor bruto dos ganhos mensais auferidos pelo recorrente, o parâmetro correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos, na situação concreta em exame o recorrente recebeu em abril de 2024, com o pagamento de empréstimos consignados e outros descontos em folha de pagamento, o montante líquido no importe de R$ 3.993,78 (três mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos) (Id. 195013514 dos autos do processo de origem). Ademais, o recorrente trouxe aos autos seus extratos bancários que comprovam o comprometimento integral do montante mensal líquido recebido, bem como a utilização de crédito concedido por meio de “cheque especial” (Id. 195942812, Id. 195942813 e Id. 195942811 dos autos aludidos). Assim, verifica-se que a renda mensal efetivamente recebida pelo recorrente é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para justificar a alegada hipossuficiência econômica. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora de veículo automotor utilizado pelo devedor. O recorrente argumenta que utiliza o veículo para sua locomoção ao trabalho, para levar seu genitor idoso às consultas médicas e para transportar seus filhos para a escola, sendo o seu único bem de família. A regra prevista no art. 833, inc. V, do CPC, impede a penhora dos bens móveis que são necessários ou úteis ao exercício da profissão do devedor. Assim, a caracterização da impenhorabilidade depende da demonstração da necessidade ou utilidade do veículo pelo devedor para o exercício de sua profissão. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA. ATIVO FINANCEIRO. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO X, CPC. NATUREZA DA VERBA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO DO STJ NÃO VINCULANTE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MEIO DE LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO. ART. 833, INCISO V, CPC. DESCARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESE LEGAL. VALOR INSUFICIENTE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É ônus do devedor comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, conforme disciplina o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, abarca tão somente a quantia depositada em caderneta de poupança ou aquela que, apesar de depositada em outro tipo de conta, constitui a única reserva do executado. 3. O entendimento do col. STJ, no sentido de ampliar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, para abarcar não só a quantia depositada em caderneta de poupança, mas também os numerários mantidos em papel-moeda, em conta corrente ou em fundo de investimentos até 40 (quarenta) salários mínimos – ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude –, não é vinculante. 4. Ademais, a aplicação da interpretação extensiva proposta de forma genérica, sem analisar se o montante penhorado constitui poupança ou a única reserva do executado, poderia esvaziar a efetividade da penhora eletrônica. 5. O fato de a executada ser idosa e de estar submetida a tratamento médico denotam a imprescindibilidade da manutenção do veículo ao qual foi imposta restrição de circulação, pois há outros meios de locomoção à sua disposição. 6. Além disso, o caso não se amolda às hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, do CPC, notadamente no inciso V, que protege os bens móveis do executado quando necessários ou úteis ao exercício de sua profissão. 7. Este eg. Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o fato de a quantia bloqueada e o valor de venda do bem indicado pela executada não serem suficientes para satisfazer a dívida não se prestam a justificar a desconstituição da penhora. Além disso, no caso em exame, o ativo financeiro e o veículo somam valor considerável. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1845704, 0748286-93.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. FERRAMENTA NECESSÁRIA OU ÚTIL AO TRABALHO. NECESSIDADE DO VEÍCULO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. BEM PENHORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora do veículo do agravante. 1.1. Nas razões recursais, agravante pede a reforma da decisão para deferir a revogação da penhora recaída sobre o veículo. 2. Embora o agravante alegue a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, CPC, não demonstra concretamente que o bem constrito se trata de ferramenta necessária ou útil ao trabalho que diz exercer. 2.1. Mesmo que trabalhe com manutenção de refrigeração e eletricidade, o agravante não comprovou a impossibilidade de utilização de outros transportes como os fretados, embora encareça o custo final do serviço. 2.2. Também deixou de comprovar que a falta do veículo inviabilizaria o tratamento de sua esposa, visto que existem outros meios de locomoção como taxi e aplicativos de transporte, com valores bem acessíveis, ainda mais quando o agravante afirma que são cerca de apenas 10 atendimentos por ano. 3. Jurisprudência: “(...) O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor. 2. Ausente a comprovação de que o veículo é necessário ou útil ao exercício da profissão do executado - CPC 833, V -, a sua suposta utilização no deslocamento para tratamento médico não o torna impenhorável.” (07002038020228070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJe: 21/6/2022). 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1601595, 0710691-94.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2022.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSTRUMENTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA. MENOR ONEROSIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação às penhoras de veículos. 2. Não se desconhece que a execução deve ser processada de modo menos gravoso para o devedor, por outro lado, não se pode olvidar que deve ser prestigiado o interesse do credor, que tem como objetivo o recebimento do crédito, segundo artigo 797 do CPC. Assim, conforme parágrafo único do artigo 805 do CPC, ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. 3. A exceção de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inc. V, do CPC, incide apenas quando o bem é a própria ferramenta de trabalho, não sendo considerado, por si só, como útil ou necessário ao desempenho profissional, restando ao interessado a comprovação da necessidade ou utilidade. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT. 4. O fato de o agravante-impugnante ter a saúde fragilizada e supostamente necessitar de algum dos veículos penhorados para deslocar-se a hospital para realizar tratamento não configura situação de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil. Além disso, a parte pode se valer de algum dos outros dois veículos de sua propriedade e não constritos ou se utilizar de outros meios de transporte para o seu deslocamento. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1232267, 0723669-11.2019.8.07.0000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2020.) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a impenhorabilidade deve ser analisada de modo restrito, sendo reconhecida apenas nos casos em que o bem é essencial para o exercício da atividade profissional. Em outras palavras, a simples conveniência do uso do automóvel para deslocamentos pessoais não se amolda à hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. V, do CPC. Além disso, a Lei no 8.009/1990, que trata da impenhorabilidade do bem de família, exclui expressamente os veículos de transporte da proteção contra penhora. No caso, as provas acostadas aos presentes autos não são suficientes para a demonstração de que o veículo é imprescindível ao desempenho da profissão do devedor. Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de gratuidade de justiça e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da regra estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator